Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-36.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701953-36.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO DA SILVA NUVEN APELADO: FRANCISCO AVELINO DA SILVA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que o Apelante junta aos autos apenas requerimento de Gratuidade de Justiça e bem como apenas um extrato bancário, nada mais. Assim determino que traga para os autos cópias das suas últimas 3(três) declarações de Imposto de Renda e outros documentos hábeis como CTPS ou comprovantes de rendimentos para fazer jus ao benefício, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Prazo: 15(quinze) dias. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator